Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005689-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA DE CARNES CHAPECO LTDA - CNPJ: 07.980.187/0001-86 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 10.264.502/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO QUE NULIFICOU CERTAME LICITATÓRIO - FORNECIMENTO DE MARMITA ESCOLAR - SERVIÇO ESSENCIAL - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC PREENCHIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Assim, estando de plano demonstrada a probabilidade do direito invocado, correta a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Ato Administrativo nº 1000268-87.2023, ajuizada por CASA DE CARNES CHAPECÓ LTDA
.,
deferiu o pedido de liminar vindicado
“para suspender o Aviso de Pregão n. 011/2023, suspendendo a decisão que tornou nulo a Ata de Sessão Pública do Pregão Presencial n. 005/2023, sendo que como não pode o serviço essencial de merenda escolar ser descontinuado e com o iminente retorno as aulas, deve ser dado prosseguimento aos termos do pregão presencial, com a adjudicação do objeto do certame ao autor, bem como homologação desse pela autoridade competente”.

Nas razões do recurso alega o agravante, em síntese, que
“a decisão proferida, nos termos em que disposta, esgotou todo o objeto da demanda, o que é absolutamente defeso nos termos da lei. Isto ocorre porque a liminar não pode ostentar natureza satisfativa, entregando a pretensão reivindicada, diante do risco concreto de irreversibilidade da medida”.

Aduz que
“o acolhimento precipitado do pedido liminar acabou por criar uma situação em que a sentença perde toda a utilidade, pois mesmo a improcedência do pedido não resultará em maiores prejuízos ao autor. A Administração Pública, por outro lado, ficou condicionado a formalizar um contrato que entendia ilegal, fato este que não poderá ser posteriormente desfeito, dado que o objeto concedido resulta no fornecimento de gêneros alimentícios para consumo imediato”.

Diante disso, requer
“seja dado efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 955, parágrafo único do CPC; ou seja concedida a tutela provisória de urgência, em efeito ativo, para revogar a determinação de adjudicação e homologação do objeto do certame ao autor, diante do atual perigo prejuízo a administração pública e do risco ao resultado do processo”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão liminar.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 166398170.

Contrarrazões no id. 168387174.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, salienta inexistir interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada, que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência aos seguintes fundamentos:

“(...)trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Ato Administrativo que Nulificou Certame Licitatório, ajuizada por Casa de Carnes Chapecó – EPP em face do Estado de Mato Grosso e Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda, todos qualificados.

Pretende a parte autora nulificar ato administrativo de Id. 108148611, o qual, por sua vez, nulificou o pregão presencial n. 05/2023, exercendo o seu Poder de Autotutela ao analisar argumentos de um recurso administrativo ajuizado pela empresa Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda. Senão vejamos os argumentos da Secretaria de Estado e Educação para nulificar o certame:

Primeiramente, a decisão de nulificar um pregão presencial não é ato discricionário do Poder Público, necessitando de fundamentação conforme prevê a Constituição Federal em seu art. 93, IX, da CF.

O único artigo de lei apresentado simplesmente não existe, sendo que este magistrado supõe que seria o art. 128, II, “a” do Decreto Estadual n. 840/2017, que somente permite a revisão dos atos do Poder Público. Somente por esse argumento a decisão acima já merece ser declarada nula, ao menos em sede de cognição sumária. (nulidade cognoscível de ofício).

Ultrapassada essa primeira questão e ciente o magistrado que possa existir um documento que atenda aos ditames constitucionais de fundamentação adequada do ato administrativo a ser trazido com a contestação, passo a analisar as demais questões.

O pregoeiro desabilitou a empresa Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda por ausência de alvará sanitário, inexistindo o CNAE para os produtos: carne Suína e Bovina, conforme trecho da Ata da Sessão Pública Presencial n. 005/2023 abaixo transcrito:

Como o ato trazido aos autos que nulificou o processo não possui fundamentação, de modo a entender melhor a contenda, houve análise do recurso interposto pela Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda (Id. 108148606) e a resposta ao recurso administrativo da Casa de Carnes Chapecó (Id. 108148618).

No recurso da empresa desabilitada, em que pese os bons argumentos quanto à nulificação da decisão do pregoeiro, não comprova a regularidade do Alvará expedido pela autoridade sanitária competente para fins de comercialização dos produtos e nem apresenta o CNAE para carne suína e bovina. Importante verificar o que o edital menciona acerca do tema:

Não apresentado o alvará sanitário para a comercialização dos produtos em questão, há cristalina violação ao edital, não podendo o Estado de Mato Grosso submeter as crianças que estão sob sua tutela a alimentos fornecidos por empresa que não atende aos ditames de regularidade sanitária.

Ademais, o fato de a empresa possuir descrito em seu objeto social a possibilidade de comercialização de carne suína e bovina, bem como estrutura para tanto, não a credencia a ignorar a normas sanitárias.

Do mesmo modo, não deve prosperar a argumentação que tal artigo somente diria respeito à existência de alvará da vigilância sanitária para o estabelecimento, sob o argumento que os itens 37, 38, 39, 40, 41 e 42, referem-se somente a embalagens.

Isso porque tal interpretação acabaria por impactar na segurança do produto e não condiz com uma interpretação dos outros itens do edital, os quais ressalvam a necessidade de haver fiscalização sobre o armazenamento, manuseio e transporte dos itens pela empresa:

Destarte, analisando o edital como um todo, verifica-se que o alvará da vigilância sanitária deveria ser específico, já que a empresa não apenas entregaria os alimentos, mas sim os manusearia, conservaria e transportaria, o que por óbvio atrai a necessidade de alvará da vigilância sanitária por produto, além da apresentação do CNAE, nos termos daquilo que fora decidido pelo pregoeiro.

Por fim, alega a parte autora que teria havido a preclusão do direito de impugnar o pregão com base no art. 9.1, 9.2, 9.3 da minuta do pregão 0005/2023, não cabendo a autotutela nesse caso. Em que pese os argumentos, entendo necessário o contraditório para melhor analisar a questão.

Nesse contexto, os requisitos autorizadores da concessão da tutela presentes no art. 300, do CPC mostram-se demonstrados pela falta de fundamentação do ato administrativo, verificação da necessidade de alvará sanitário para a participação no certame de Fruta Sul Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda e ausência de CNAE.

DEFIRO o item “b” da petição de Id. 108147840 para suspender o Aviso de Pregão n. 011/2023, suspendendo a decisão que tornou nulo a Ata de Sessão Pública do Pregão Presencial n. 005/2023, sendo que como não pode o serviço essencial de merenda escolar ser descontinuado e com o iminente retorno as aulas, deve ser dado prosseguimento aos termos do pregão presencial, com a adjudicação do objeto do certame ao autor, bem como homologação desse pela autoridade competente”.

Pois bem, conforme disposição dos artigos 294 e seguintes do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecipado ou cautelar, exigindo que seja demonstrada a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, acrescendo, na tutela de natureza antecipada, a reversibilidade da medida, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Isso porque, seja a tutela provisória requerida em caráter antecedente ou cautelar, o que se pretende através da sua concessão é garantir o resultado inerente à tutela final, resguardando a sua efetivação e impedindo a sua inutilidade, com base na perspectiva da tutela definitiva, sobretudo quando essa possa ser ameaçada pelo ônus do tempo processual.

Em análise dos autos, observo que, conforme a decisão agravada esclareceu, a essencialidade do serviço de merenda escolar deve prevalecer sobre eventual interesse na suspensão do aviso de pregão, haja que, aparentemente, a empresa que impugnou tal procedimento licitatório não apenas entregaria os alimentos, mas sim os manusearia, conservaria e transportaria, o que por óbvio atrai a necessidade de alvará da vigilância sanitária por produto, além da apresentação do CNAE, nos termos daquilo que fora decidido pelo pregoeiro.

Outrossim, é de suma importância consignar que não houve o esgotamento do objeto, uma vez que a ação, na origem, trata da nulidade de ato administrativo e a tutela antecipada tão somente suspendeu o ato para manter o serviço público essencial.

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CITAÇÃO. 1. A concessionária tem obrigação de providenciar nas medidas necessárias para fornecer luz à moradia da parte autora por se tratar de serviço público essencial.
Entraves de ordem técnica e burocrática podem e devem ser solucionados. Eventual irregularidade na ocupação do imóvel pode levar o Poder Público a agir de acordo com os outros meios legais que dispõe, mas um serviço público essencial não pode ser negado, pois constitucionalmente assegurado.
(...) APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível nº 70082575259, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 30-10-2019 - grifei).

Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que deferiu o pedido de liminar para manter o serviço essencial de merenda escolar e, consequentemente, determinou o prosseguimento aos termos do pregão presencial, com a adjudicação do objeto do certame ao autor, bem como a homologação deste pela autoridade competente.

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023